Tribunal: TJSP
Processo: 1101621-63.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte metroviário – Queda de passageiro no vão entre o trem e a plataforma ocorrida em razão de empurrão sofrido – Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais a favor do autor – Insurgência de ambas as partes – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva do réu que somente pode ser elidida por fortuito externo, força maior, culpa exclusiva

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte metroviário – Queda de passageiro no vão entre o trem e a plataforma ocorrida em razão de empurrão sofrido – Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais a favor do autor – Insurgência de ambas as partes – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva do réu que somente pode ser elidida por fortuito externo, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Empurrão sofrido por terceiro que se caracteriza como fortuito interno, porque provocado por outros usuários – Inexistência de elementos caracterizadores das excludentes de responsabilidade civil – Contrato de transporte que traz em si a cláusula de incolumidade física – Incidência do disposto nos artigos 734 e 735 do CC – Falha na prestação dos serviços – Dever de indenizar configurado - Quantum indenizatório que respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que cabem ser mantidos – Sentença mantida – Apelos desprovidos.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101621-63.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, é
apelado/apelante VITOR AUGUSTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
Apelado MAFRE SEGUROS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1101621-63.2013.8.26.0100
Apelantes: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ e VITOR AUGUSTO DA SILVA
Apelados:
MAPFRE
SEGUROS
GERAIS
S/A,
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ e VITOR AUGUSTO DA
SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 32182
*RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte metroviário
Queda de passageiro no vão entre o trem e a plataforma
ocorrida em razão de empurrão sofrido
Sentença de
procedência que fixou indenização por danos morais a favor
do autor
Insurgência de ambas as partes
Não
acolhimento
Responsabilidade objetiva do réu que
somente pode ser elidida por fortuito externo, força maior,
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro Empurrão sofrido
por terceiro que se caracteriza como fortuito interno, porque
provocado por outros usuários Inexistência de elementos
caracterizadores das excludentes de responsabilidade civil
Contrato de transporte que traz em si a cláusula de
incolumidade física Incidência do disposto nos artigos 734
e 735 do CC Falha na prestação dos serviços Dever de
indenizar configurado - Quantum indenizatório que
respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
que cabem ser mantidos
Sentença mantida
Apelos
desprovidos.*
1. Trata-se de dois recursos de
apelação interpostos em face da r. sentença de fls.
282/287, complementada pela decisão de fls. 298, que
julgou procedente a ação de indenização por danos morais
movida por VITOR AUGUSTO DA SILVA em face da COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, condenando a ré a
pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de
indenização por danos morais em razão do descumprimento
da cláusula de incolumidade física inerente ao contrato
de transporte. Por força da sucumbência, condenou o réu,
ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no percentual de 10% do
valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Além disso, julgou procedente a lide
secundária, nos termos do art. 487, I, do CPC, acolhendo
o pedido de denunciação da lide, condenando a seguradora
MAPFRE SEGUROS ao pagamento da condenação sofrida pela
denunciante COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ nos autos principais, nos limites da apólice. E em
razão da sucumbência, condenou a segurada ao pagamento de
custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% da condenação, em favor da denunciante.
Apela
a
ré,
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ (fls. 300/320)
postulando a reforma do julgado, argumentando que (i)
inexistem danos morais passíveis de indenização; (ii) que
meros aborrecimentos não dão azo ao arbitramento de
indenização por danos morais; (iii) que o autor sequer
foi afastado de suas atividades laborais, posto que
inexiste qualquer documento que comprove que ficou
afastado do trabalho por um dia; (iv) que seus agentes de
segurança prestaram pronto socorro ao autor, de maneira
que a condenação por danos morais, além de injusta,
revela-se excessiva; (v) culpa exclusiva da vítima e de
terceiro, pois o acidente foi causado por terceiros; (vi)
que inexistiu falha na prestação dos serviços; (vii) que
houve culpa exclusiva da vítima que não se cercou de
cuidados ao desembarcar do trem e (viii) que os danos
decorrentes de suposta omissão tem natureza subjetiva e
não objetiva. Pede o provimento do apelo.
O
autor
também
recorreu
(fls.
322/338) pretendendo, basicamente, a majoração da verba
indenizatória, ao argumento de que teria sido fixada em
quantia ínfima. Pede o provimento do recurso.
Recursos formalmente em ordem, por
presentes os pressupostos processuais de admissibilidade
recursal ficam admitidos, sobrevindo resposta (fls.
347/388 e 389/395).
A ré manifestou-se desfavoravelmente
ao julgamento virtual do recurso (fls. 404).
É o relatório do necessário.
2.
Os
recursos
não
comportam
acolhimento.
Com efeito.
Trata-se de ação em que o autor
pretende ser indenizado pelos prejuízos morais que
entende sofridos no dia 04 de outubro de 2013, eis que,
ao descer do vagão do trem operado pelo réu, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
empurrado, ficando com a perna direita presa no vão
existente entre o trem e a plataforma, sofrendo escoriações leves, tendo ficado afastado de suas
atividades laborais por um dia.
Ao sentenciar o feito, o magistrado
de primeiro grau entendeu pela procedência da ação, ao
fundamento de que o réu descumpriu a cláusula de
incolumidade física inerente ao contrato de transporte,
fixando indenização por danos morais a favor do autor em
R$ 5.000,00.
E o decisum não comporta reparo.
Isso porque, através do contrato de
transporte
que se estabelece no momento em que o
passageiro adquire o bilhete o transportador assume a
responsabilidade por sua incolumidade, só se exonerando
nas hipóteses de culpa exclusiva do usuário ou de
terceiro, em face do que dispõe o Código de Defesa do
Consumidor (art. 14, § 2o, II).
AGUIAR DIAS nos ensina que: “Quem
utiliza um meio de transporte celebra com o transportador
uma convenção cujo elemento essencial é a sua
incolumidade, isto é, a obrigação para o transportador,
de levá-lo são e salvo ao lugar do destino” (“Da
responsabilidade civil”, Forense, 1o v., p. 218).
Apenas a existência de caso fortuito
ou força maior, bem como de exclusiva culpa da vítima ou
fato exclusivo de terceiro (que não possui relação com a
atividade de transporte), terá o condão de exonerar o
transportador da obrigação de indenizar.
O fato de terceiro noticiado nos
autos já que o autor alega que foi empurrado ao descer
do vagão (fls. 03) não tem o condão de romper o nexo
causal ensejador do dever de indenizar os danos sofridos
pelo autor, posto que sua queda no vão entre o vagão e a
plataforma foi decorrente de empurrão de outros usuários,
caracterizando-se como fortuito interno, inerente ao
risco do empreendimento.
Bem por isso, não socorre à ré a
alegação de excludente de responsabilidade objetiva por
fato de terceiro.
Nesse sentido, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
POR
USUÁRIO
DO
METRÔ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO.
CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE NÃO CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- FORTUITO EXTERNO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO.
RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência firmada nesta Corte, a responsabilidade do
transportador em relação aos passageiros é contratual e
objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738,
parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo
ser elidida por fortuito externo, força maior, fato
exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de
terceiro - quando este não guardar conexidade com a
atividade de transporte. 2. O Tribunal local, ao apreciar
as provas produzidas nos autos, foi categórico em
reconhecer os requisitos ensejadores da obrigação de
indenizar, notadamente diante do descumprimento do seu
dever de garantir a incolumidade do passageiro. Nessas
circunstâncias, afigura-se inviável rever o substrato
fático-probatório diante do óbice da Súmula 7/STJ. 3. O
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
somente é admissível o exame do valor fixado a título de
danos morais em hipóteses excepcionais, quando for
verificada a exorbitância ou a índole irrisória da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ficou
caracterizado no caso emtela. 4. Agravo regimental não
provido” (AgRg no AREsp 597866/SP, rel. Min. RAUL ARAÚJO,
4a Turma, j. 18/12/2014, DJe 06/02/2015).
Além disso, o art. 735 do Código
Civil e a Súmula 187 do C. Supremo Tribunal Federal
adotam o entendimento de que tal excludente não se aplica
à responsabilidade do transportador de pessoas: “A
responsabilidade
contratual
do
transportador,
pelo
acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de
terceiro, contra o qual tem ação regressiva” (Súmula
187).
E o art. 734 fixa expressamente a
responsabilidade objetiva do transportador pelos danos
causados às pessoas por ele transportadas, o que engloba
o dever de garantir a segurança do passageiro, de modo
que ocorrências que afetem o bem-estar do viajante devem
ser classificadas de defeito na prestação do serviço de
transporte de pessoas” (STJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
REsp 958833/RS, j. 08/02/2008).
Frise-se que o empurrão sofrido pelo
autor não foi praticado por pessoas estranhas ao contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de transporte, ou seja, fora da esfera de previsibilidade
da ré. Pelo contrário, o ato fora praticado por outros
passageiros, no interior da estação, e estava ao alcance
dão réu evitar que tal fato ocorresse.
E uma vez que o próprio réu informou
já adotar procedimentos de segurança para evitar tais
acidentes, é inegável que a ocorrência da queda de
pessoas no vão existente entre o vagão e a plataforma
constitui um risco criado pela própria atividade de
transporte, não podendo, portanto, ser considerado como
fortuito externo.
Nesse contexto, evidente o dever de
indenizar pelos danos morais sofridos, eis que a falha na
prestação dos serviços implicou em sofrimento imerecido
do autor, dada sua condição de passageiro.
E o arbitramento da indenização deve,
sempre que possível, pautar-se pela extensão dos danos
(art. 944 do CC), lembrando que deve representar consolo
para a vítima e punição para o agente, mas não pode
constituir motivo de enriquecimento sem causa. E no
arbitramento é recomendável a moderação, orientando-se o
magistrado pelos critérios sugeridos pela doutrina e
jurisprudência, valendo-se da experiência e do bom senso,
sem olvidar a realidade da vida e as peculiaridades de
cada caso.
Colocadas
tais
premissas
e
considerando que o réu procurou minimizar os prejuízos
sofridos pelo autor, eis que seus agentes de segurança o
atenderam tão logo se deram os fatos, encaminharam-no ao
pronto socorro mais próximo, tem-se como justa a fixação
do quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), onde foram respeitados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, cuja quantia se mostra
suficiente a reparar o dano sofrido pelo autor, sem
onerar o réu, motivo pelo qual devem ser mantidos.
Destarte,
fica
mantido
o
quanto
decidido na etapa monocrática, não merecendo prosperar o
inconformismo aqui manejado.
3.
Nega-se,
pois,
provimento
aos
recursos.
JACOB VALENTE
Relator